Tribunal: STF
Processo: HC 244459
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Mayara Mikele da Silva impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. 



    1. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "não caracteriza ofensa ao princípio do non bis in idem utilizar a quantidade do entorpecente apreendido como vetorial negativa no cálculo da pena-base e, na terceira fase de dosimetria, para indeferir a minorante do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, com base na dedicação do réu à atividade criminosa" (AgRg no AREsp n. 950.169/RO, relator Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 15/12/2016, DJe 2/2/2017). 



    2. Nestes autos, a quantidade dos materiais tóxicos encontrados foi sopesada na primeira etapa do cálculo da sanção, tendo sido o benefício previsto no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 afastado haja vista, além da quantidade de entorpecentes encontrados, a organização da atividade delituosa, com a participação de diversas pessoas em esquema instaurado na fronteira do Paraguai, com o transporte da droga da cidade de Ponta Porã ao Estado de São Paulo. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (HC 504.266 AgRg, ministro Antonio Saldanha Palheiro)



    Sustenta, em síntese, a “ocorrência de bis in idem ao se considerar a quantidade e a natureza da droga tanto na 1ª quanto na 3ª fase da dosimetria da pena. Em consequência, requer-se a alteração do regime prisional para o aberto”.



    É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 



    Tal o contexto, reputo inadmissível o presente habeas corpus, eis que, em consulta ao sitio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso do Sul, verifiquei que ocorreu o trânsito em julgado da condenação imposta ao paciente em momento anterior a esta impetração.



    Destaco que o Supremo firmou entendimento no sentido da inviabilidade da ação de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Exemplificam esse entendimento os seguintes acórdãos: HC 144.323 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 149.653 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 163.627, ministro Alexandre de Moraes; HC 177.098, ministro Luiz Fux; HC 186.333 AgR, ministra Rosa Weber; HC 193.043 AgR, ministra Cármen Lúcia e; RHC 181.896 AgR, ministro Edson Fachin. 



    Não verifico ilegalidade evidente apta a justificar a concessão da ordem de habeas corpus de ofício.



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, §1º, do Regimento Interno).



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 19 de agosto de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente